Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL PENAL E CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, III, CPP. CONDUTA ATÍPICA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.

2. A denúncia narra que, no dia 21/04/2021 (quarta-feira), por volta das 08h10min, na QNN 25, Conjunto D, Apartamento 104, Setor N, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo três facas, sem marca aparente, fora de casa ou das dependências desta. (ID 46583707). A sentença julgou improcedente a pretensão estatal, ao fundamento, em resumo, de que a prova colhida durante a instrução não possui aptidão para concluir que as armas brancas (facas) teriam sido encontradas, de fato, em poder do acusado e nem que se destinavam a uso impróprio, principalmente por se encontrarem dentro do veículo do apelado, em uma caixa de ferramentas, e que se encontrava estacionado ao lado do prédio onde mora.

3. A materialidade do fato está suficientemente demonstrada, principalmente pelo termo circunstanciado na sua integralidade, principalmente pelas fotos da pág. 5 (ID 46583692) e pelos depoimentos, em juízo, dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Quanto à autoria do fato, também não há dúvidas.

4. O tipo penal imputado ao recorrido pelo Ministério Público, previsto no art. 19, do decreto-lei 3.668/41, assim está descrito: “Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Esse dispositivo, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Nos depoimentos, prestados em juízo, pelos policiais militares que foram acionados para atender a uma ocorrência de suposta violência doméstica, foram uníssonos em afirmar que o réu estava discutindo com a mulher, ela dentro de casa e ele na rua. Realizaram a busca pessoal no acusado, mas nada foi encontrado, apenas a chave do veículo que estava estacionado próximo. Ao fazerem a busca no veículo, encontraram as três facas e um saca-rolhas. Vale destacar ainda que, em juízo, o acusado negou que usasse as facas para se defender, até porque, segundo ele, não possui nenhum desafeto e sim como instrumento laboral, pois trabalha como eletricista e que se encontravam dentro de uma sacola no porta-malas do carro. Dessa forma, constata-se que a conduta do acusado não se amolda ao tipo penal descrito no dispositivo legal, não constituindo, portanto, contravenção penal.

5. Ora, a descrição típica da conduta atribuída ao recorrido, exige “trazer consigo arma....”. O que no caso não ocorre, vez que as facas estavam dentro de uma maleta transportadas no porta-malas do veículo que se encontrava trancado. No direito penal, como é consabido, a analogia somente é cabível in bonam partem, ou seja, em favor do acusado. A interpretação analógica, por sua vez, é possível no direito penal, mas apenas quando o enunciado normativo traz uma lacuna a ser suprida pelo julgador. Situação que não se verifica no tipo previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Portanto, fazer uma interpretação da descrição do tipo, de maneira a abranger conduta não prevista pelo legislador, caracteriza interpretação prejudicial ao réu, repelida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.